Tribunal: CARF
Processo: 10865.720627/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720627/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.157 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
DOHLER AMERICA LATINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REINTEGRA. PERDCOMP. POSSIBILIDADE DE VÁRIOS PEDIDOS NO
MESMO PERÍODO DE APURAÇÃO. CREDITO INCONTROVERSO.
Desde que comprovado o crédito de forma incontroversa, em respeito a
legislação e ao princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento
do pedido não pode ser obstáculo para o reconhecimento e deferimento do
pleito do contribuinte, haja vista que tal fato não se enquadra nos casos
vedados para compensação e ressarcimento previstos na legislação do
REINTEGRA Lei no 13.043/2014, Decreto no 8415/2015, da própria IN da
SRFB no 2055 de 06 de Dezembro de 2021 e na Lei no 9430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Hélcio Lafetá Reis (Presidente),
que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario. Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720627/2013-97
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.157 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720627/2013-97

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 311-327 em face da r. decisão de
fls. 297-302, pugnando por sua nulidade e reforma, sustentando, em síntese que:
-nulidade da decisão posto que não observou a documentação comprobatória do
crédito do recorrente;
-necessidade de reforma do julgado, posto que inexiste vedação legal para que
hajam dois pedidos referentes a um período específico de apuração, desde que a origem do
crédito não seja a mesma.
Por outro lado, a decisão recorrida manteve a glosa, por considerar que não há
possibilidade de se promover dois pedidos para o mesmo período de apuração, cujo fundamento
encontra-se no §2o do art. 35 B da Instrução Normativa RFB no 1.529, de 2014.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade:
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de sua
admissibilidade.
2
Do Direito:
a) Da nulidade da decisão:
Por questões metodológicas, este processo será analisado desde o despacho
decisório de fls. 105-106. Entendeu-se que o fato do período de apuração do 3a trimestre de 2012
ter sido objeto de pedido anteriormente formulado, cujo reconhecimento foi parcial, resultaria na
inexistiria créditos para novo Pedido.
Portanto, houve o enfrentamento de dois fundamentos. O primeiro na
impossibilidade de se promover novo pedido para o mesmo período de apuração, o qual foi
chamado de “complementar” pelo responsável pelo despacho decisório e, quanto ao segundo,
inexistência de crédito para o contribuinte posto que teria sido utilizado o saldo no anterior (no
período e valores lá apontados).
A decisão recorrida manteve integralmente o teor do referido despacho decisório e
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo recorrente.
Fundamentou-se, especificamente, na impossibilidade de se fazer dois pedidos para o mesmo
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.157 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720627/2013-97

período de apuração, consoante regra estabelecida pelo art. 35 B da IN 1529/2014, com destaque
ao parágrafo 2o, o qual é transcrito neste momento:
Art. 35-B. § 2o Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
Em sede de manifestação de inconformidade do recorrente apresentou
absolutamente todos os documentos comprobatórios de seu crédito ao vincular a identificação
das notas fiscais aos embarques dos produtos, especificando, destarte, os documentos
comprobatórios correspondentes, inclusive as respectivas informações no próprio PER e
PERDCOMP de fls. 01-14.
É preciso consignar que, ao contrário do sustentado em sede do despacho
decisório, existe sim e, de forma clara, farta documentação apresentada pelo recorrente no
sentido de que, embora o pedido faça referência ao mesmo período de apuração, NÃO se trata do
mesmo crédito. As notas fiscais de saída, objeto do pedido de ressarcimento no
42765.87900.110313.1.1.17-9262 e do 12957.88823.190313.1.3.17-3800 referente a respectiva
compensação, não estão entre aquelas vinculadas ao PER no 11218.57589.141212.1.5.17-0428
(fls. 15 a 106). São elas: 56.166, 56.214 e 56.270.
Consigna-se que estas informações estão neste processo as fls. 15-107, como
consta na própria decisão recorrida as fls. 216, fato que resulta na óbvia conclusão de que tais
documentos foram levados em consideração na referida decisão. Portanto, claro e evidente que a
informação de que diferença na origem dos créditos foi levada em consideração, tanto no
despacho decisório, quanto no acórdão combatido.
Neste aspecto, vale considerar a redação da primeira parte do artigo 59, § 3o do
Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 59- § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Considerando a vasta documentação comprobatória das operações de exportações,
não se determina a nulidade da decisão recorrida, posto que, no mérito, deve ser julgado
procedente a irresignação do recorrente, consoante tópico a seguir, motivo pelo qual não há que
se prosperar o pleito preliminar da nulidade.
b) Do Mérito:
A questão posta em sede de mérito reside no erro formal de preenchimento do
pedido de ressarcimento e na reflexão de até que ponto de se promover dois pedidos de
ressarcimento, para o mesmo período, impediria a concessão do direito ao recorrente, haja vista a
farta documentação posta nos autos demonstrando que o crédito decorre de operações distintas.
Consoante disposto na fundamentação apresentada em sede da decisão recorrida, é
fato que, em cada pedido, deverá haver referência a um único período de apuração. Portanto, a
vedação é no sentido de se impedir que, no mesmo pedido, se promova a junção de mais de um
período de apuração.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.157 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720627/2013-97

Em sede da normatização infralegal da SRFB, transcreve-se o dispositivo em
vigor, o qual retrata a mesma redação das normas revogadas e vigentes a época dos fatos:
Instrução Normativa no 2055 de 06 de Dezembro de 2021. Seção IV- Do Ressarcimento
e da Compensação dos Créditos do Reintegra:
Art. 58. O pedido de ressarcimento relativo aos créditos apurados no âmbito do
Reintegra será formalizado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de utilização desse, do formulário
Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I.
§ 1o O pedido de ressarcimento poderá ser transmitido somente depois do encerramento
do trimestre-calendário a que se refere o respectivo crédito e da averbação do embarque.
§ 2o O pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será
considerada a data de saída constante da nota fiscal de venda.
No mesmo sentido e, repetindo as redações das normas infralegais da SRFB
anteriores, o mesmo artigo do diploma acima indicado, em seus parágrafos 7o a 10, externa
taxativamente as hipóteses de vedação aos pedidos de ressarcimento e compensações:
§ 7o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação que possa
ter seu valor alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial.
§ 8o O representante legal da pessoa jurídica que formalizar o pedido de ressarcimento
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra
na situação mencionada no § 7o.
§ 9o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos,
contado do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de embarque,
o que ocorrer por último.
§ 10. A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.
Observa-se que o caso do recorrente não encontra-se contemplado em nenhuma
das hipóteses impeditivas, em rol taxativo, da própria norma oriunda da SRFB. Mas não é só:
A Lei no 13.043 de 2014, em seu artigo 28 estabelece a possibilidade de se
ressarcir em espécie e compensar o crédito oriundo do REINTEGRA e, ato seguinte, dispõe em
seu artigo 29 que o Poder Executivo há de regulamentar a referida lei por meio de Decreto.
Sendo assim, o Decreto no 8.415 de 2015, prevê que a compensação e ou ressarcimento somente
deverá ser pleiteada após o encerramento do trimestre indicado no pedido em que houver
ocorrida a exportação.
E em seu artigo 9o estabelece que, dentro de cada competência, tanto a SRFB
quanto a Secretaria de Comercio Exterior poderão aplicar as disposições do referido Decreto.
Novamente, tanto a lei que traça as regras básicas do REINTEGRA, quanto seu Decreto
regulamentador, não vedam que se promovam pedidos, desde que se enquadre nos pressupostos
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.157 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720627/2013-97

para concessão ao benefício, no mesmo período de apuração e, por óbvio, não se trate de crédito
decorrente das mesmas operações.
O recorrente demonstrou de forma insofismável tratar-se de rendas de
exportações, operações distintas daquelas indicadas no PERDCOMP anteriormente formulado,
ocasião em que anexou a documentação (Notas Fiscais, Extratos de Siscomex com as
informações dos Registros de Exportações, Packing List, Bill of Lading), juntamente com a
manifestação de inconformidade, a qual retrata fielmente as informações prestadas em sede dos
processos
de
ressarcimento
nos
42765.87900.110313.1.1.17-9262
e
do
12957.88823.190313.1.3.17-3800 referente a respectiva compensação
Como pano de fundo a Lei no 9.430/1996, ao tratar das hipóteses impeditivas, em
rol taxativo, de compensação, em seu artigo 74, § 3o e incisos, estabelece que:
Art. 74- § 3- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade;
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei.
Novamente não se verifica a adequação do fundamento adotado em sede da
decisão recorrida para julgar improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte
para com a legislação em vigor, motivo pelo qual e, com a devida vênia, entende-se cabível o
pleito formulado pelo recorrente.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.157 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720627/2013-97

Mesmo que se considerasse eventual erro em apresentar novo pedido de
PERDCOMP para o mesmo período, tal fato, repita-se, acompanhado de toda a documentação
comprobatória de seu respectivo crédito, não pode resultar no indeferimento, sob pena de se
resultar em eventual enriquecimento ilícito por parte do Estado em detrimento do direito do
contribuinte, violando-se, de sobremaneira, os princípios da verdade material e mitigação das
formas do processo administrativo fiscal.
A propósito, assim tem se manifestado esta Egrégia Corte:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE Erro de preenchimento de Dcomp não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei Reconhece-se a possibilidade de
transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o
consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido compensação,
oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. (acórdão no 1301-003.432 –
Sessão de 14/11/2018).
(...) PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado,
mas sem homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito
informado. (acórdão 1301-004.122 – Sessão de 19/09/2019).
Súmula CARF no 168, que tem a seguinte redação: “Mesmo após a ciência do despacho
decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite
retomar a análise do direito creditório”
Por fim, importante transcrever nestes autos, trecho do Voto do Ministro Relator
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, no julgamento do RESP 1804942 - PE (2019/0086841-
3) ocorrido aos 21 de Junho de 2022, acerca da suposta limitação, em sede de Instrução
Normativa da SRFB de direito de contribuinte a crédito, desde que inexista vedação em
legislação específica:
Portanto, o contribuinte efetivamente dispõe de referidos créditos e os pretende apurar
na "compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados" pela Receita Federal do Brasil (art. 74 da Lei 9.430/1996).
Diante do panorama legal, que deve passar pela aplicabilidade do citado art. 74 da Lei
9.430/1996, compreendo que razão assiste ao TRF5, no ponto em que o Relator do
acórdão recorrido sustenta que "com a previsão de ressarcimento, aplica-se o permissivo
contido no art. 74 da Lei n. 9.430/96" (fl. 496).
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.157 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720627/2013-97

Conclusivamente, o conceito legal e geral de ressarcimento tributário, firmado na
Lei 9.430/1996, não pode ser pontualmente limitado por Instrução Normativa da
Receita Federal neste caso concreto, de modo a fazer escapar uma prerrogativa
dada pela Lei ao contribuinte.
Sendo assim, merece provimento o mérito do pleito recursal do contribuinte.
3
Do Dispositivo:
Isto posto, conheço do Recurso, nego a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 338
DF CARF MF
Original